Tribunal: CARF
Processo: 10665.000331/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000331/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
AGROPEU - AGRO INDUSTRIAL DE POMPEU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a área de reserva legal comprovada nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000331/2010-60
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000331/2010-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-34.212
- 1a Turma da DRJ/CGE.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração, f. 3-17, através do qual se exige o crédito tributário R$ 1.357.002,25, assim
discriminado:

A exigencia se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR do
exercício 2006 e 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Porto da
Cachoeira, com área total de 1.355,0 ha, Número de Inscrição - NIRF 4092685-0.
localizado no município de Pompeu - MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -DITR em
relação ao seguinte fato tributário:
Área de Reserva Legal: foi glosada a isenção da área de 817,4 hectares, declarada a
título de Área de Reserva Legal no Exercício 2006, por falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA.
Área Ocupada com Pastagens: foram glosadas as áreas de 537,6 hectares e 1.100,0
hectares, declaradas a título de áreas ocupadas com pastagens nos Exercícios 2006 e
2007, respectivamente, por falta de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras - SIPT, nos termos dos fundamentos
abaixo expostos, extraídos do relatório que integra o auto de infração:
Na inumação foi incluída a informação de que a não comprovação do VTN informado
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema
de Preços de Tena - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2006 e para 1o de
janeiro de 2007. Tendo em vista a não apresentação de laudo de avaliação do valor da
terra nua, o VTN - valor da terra nua foi aferido de acordo com o SIPT - sistema de
preços de terra, aprovado pela portaria SRF 447 de 28/03/2002, em seu art. Io, in
verbis:
Art. 1o Fica aprovado o Sistema de Preços de Teiras (SIPT) em atendimento ao
disposto no art. 14 da Lei n ° 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer
infojwações relativas a valores de teiras para o cálculo e lançamento do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000331/2010-60

Para o exercício de 2006 foi considerado o VTN de RS 2.500,00/ha e para o exercício
de 2007foi considerado o VTN de RS 3.000,00/ha.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 15/12/2010 a interessada, representada por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 62-80, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que incorreu em erro de fato na Declaração do ITR. o que entende ser passível de
saneamento nessa fase processual com base no art. 145 inc. I do CTN. Admite que não
existe no imóvel área de pastagem e pretende que ora seja reconhecida a isenção do ITR
sobre toda a área do imóvel por se tratar de área de reserva legal e de área de
Preservação Permanente.
Esclarece que a área de reserva legal corresponde a 1.282.00 hectares e está averbada à
margem da matrícula do imóvel. AV-40-1.665. a qual. somada à área de 73,00 hectares
de área de preservação permanente, perfaz a área total do imóvel.
Alega que o imóvel está coberto por vegetação nativa e que, em razão de sua
característica ambiental, não é explorado economicamente e não tem valor para fins
comerciais, tanto que está em processo de criação de Reserva Particular do Patrimônio
Natural-RPPN junto ao IEF/MG. conforme documentação anexa.
Esclarece que a averbação da área de reserva legal de 1.282.0 hectares ocorreu em 23 de
novembro de 2007, mas antes disso já estava o imóvel rural em sua integralidade
destinado à função ambiental, conforme comprova o laudo técnico em anexo.
Complementa informando que, de qualquer soite, em 2006 estava averbada na matricula
do imóvel a área de 817,40 ha, conforme AV-37-1.665.
Sustenta que a ausência do ADA não altera a situação de fato existente à época.
Argumenta que a área de preservação permanente é de 73,0 ha e se refere ás áreas com
declividade superior a 45°, à mata ciliar dos cursos dágua, margens de represa, entre
outras, conforme atesta o laudo técnico em anexo, prescindido, para sua comprovação,
de registro ou de reconhecimento por autoridade pública florestal.
Alega que é prescindível a apresentação do ADA para exclusão da área de reserva legal
e de preservação permanente da incidência do ITR. Sustenta que a Lei 9.393/96 exclui
da área tributável pelo ITR as áreas de reserva legal previstas na Lei n° 4771/65 e que
essa lei, com a modificação introduzida pela Lei 7.803/89, não faz qualquer menção à
exigência do ADA para a convalidação das áreas de reserva legal e de preservação
permanente.
Alega que a Medida Provisória n° 1956/50. de 26 de maio de 2000, reeditada
sucessivamente até a Medida Provisória n° 2166/67. incluiu o § 7o ao art. 10 da Lei
9393/96, dispensa a prévia comprovação pelo contribuinte da área por ele declarada
como de reserva legal, e que a inovação do § 7o, de cunho interpretativo, aplica-se
retroativamente, na forma do art. 106.I. do CTN, conforme decidido pelo Conselho de
Contribuintes e a Primeira Turma do STJ. conforme ementas transcritas na defesa.
Alega que a exigência do ADA para reconhecimento da isenção da APP e ARL
contraria o § 4o do art. 153 da Constituição Federal, no sentido de que o ITR tem suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas.
Apoiando-se na jurisprudência do CARF entende que o VTN arbitrado deve ser revisto
com base no Laudo Técnico em anexo elaborado de acordo com as normas da ABNT,
com base no método comparativo de mercado e com VTN apurado (Exercício 2006: RS
624,52/ha e Exercício 2007: RS 654.67/ha) superior aos preços fixados pela pauta da
Prefeitura Municipal de Pompeu (RS 450.00/ha).
Argumenta que na avaliação deve ser considerado o fato de o imóvel estar destinado
integralmente à reserva legal de outras propriedades da empresa, de modo que só há
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000331/2010-60

interesse comercial em negociá-lo juntamente com o imóvel de origem, o que não se
aplica no caso.
Pede que sejam retificadas as Declarações do ITR dos Exercícios 2006 e 2007, nos
termos do demonstrativo que colaciona em sua defesa.
Requer, se for o caso, a produção de prova complementar ao laudo técnico - realização
de vistoria no imóvel ou prova pericial - e. para tanto, indica perito e formula os
seguintes quesitos:
1.a - Descreva a localização do imóvel vistoriado?
Descreva as características físicas dos imóveis paradigmas, utilizados para referência
de preço para fins de apuração de VIN?
2.a. Estes imóveis são semelhantes ao imóvel objeto de autuação?
2.b. Está cojreto o critério de comparação de preços para fins de apuração do VTN do
imóvel vistoriado?
2.C. O preço médio de VTN apurado do imóvel vistoriado está correto? No citado
imóvel, existem áreas constituída de reserva legal? 3.a. Qual a extensão, em hectares,
desta área?
3.b. A área de reserva legal está devidamente averbada margem da matricula Av-40-
1.665 do cartório de Registro de Imóveis de Pompeu/MG?
3.C. Em qual data foi efetuado esta averbação da reserva legal? Foi anterior ao
lançamento fiscal?
A propriedade rural é banhada pela represa de Três Marias? 4.a. Há matas ciliares ao
redor deste curso d'água?
4.b. Em sendo encontradas, reportando-se ao exercício de 2006 e 2007, pode-se
concluir que estas áreas existiam àquele tempo?
4.c. Enquadram-se na hipótese do art. 2o, alínea "a", item "1", da Lei 4.771/65? As
respostas aos quesitos 3 a 4 e suas alíneas podem se reportar ao exercício de 2006 e
2007?
Ao final requer:
1) seja admitida na DITR do ano de 2007 como não tributável as seguintes áreas:
1.1) a área de 1.282,00 hectares referente a reserva legal (utilização limitada),
averbada junto a matricula Av-40-1.665 do registro do imóvel;
1.2) a área de 73,00 hectares referente a área de preservação permanente, constatada
pelo laudo de vistoria anexo III;
2) seja admitida na DITR do ano de 2006 como não tributável as seguintes áreas:
2.1) a área de 1.282,00 hectares referente a reserva legal (utilização limitada), provada
a sua existência de fato. Caso não seja este o entendimento, que se considere para este
exercício a área de 817,4 ha de reserva legal averbada à época na matricula n° 36-
1.665;
2.2) a área de 73,00 hectares referente a área de preservação permanente, constatada
pelo laudo de vistoria anexo;
3) sejam acatados os valores apurados de VTN do imóvel Porto da Cachoeira,
localizado em Pompéu/MG, através de laudo Técnico de Vistoria e Avaliação anexo,
desconsiderando o VTN arbitrado pela Receita Federal, nos seguintes parâmetros:
3.1) DITR do ano de 2006 em R$ 624,52/ha. (seiscentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e dois centavos);
4) sejam admitidas as retificações das DITRs dos anos de 2006 e 2007, com base nos
documentos e critérios técnicos apresentados no laudo anexo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000331/2010-60

Protesta por posterior produção de provas, que sejam juntados ao presente processo a
resposta e os documentos por ela apresentados durante o procedimento de revisão da
Declaração do ITR. e. por fim. pede que seja cancelado o crédito tributário lançado.
É o relatório.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRRITORIAL
RURAL - ITR
EXERCÍCIO: 2006, 2007
NIRF: 4092685-0 - Fazenda Porto da Cachoeira
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA E DE DILIGÊNCIA. Em
regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto
n.° 70.235/1972.
As diligências e perícias não se prestam a suprir a omissão do sujeito passivo
em produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por
meio documental.
ÁREA DE PASTAGEM. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ÁREA COBERTA POR FLORESTA NATIVA. PERÍODO DE ISENÇÃO.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a
partir do exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL.
ÁREA
COBERTA
POR
FLORESTA
NATIVA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
TEMPESTIVO.
AUSÊNCIA.
NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de UR sobre área de preservação permanente e área de
reserva legal depende da prova da existência dessas áreas, nos termos da
legislação ambiental, e da prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
A isenção da área de floresta nativa a partir do Exercício 2007 depende da
prova da sua existência por meio de laudo técnico elaborado por profissional
habilitado e, também, da prova da declaração dessa área em
Ato Declaratorio Ambiental - ADA protocolizado tempestivamente perante o
IBAMA ou órgão conveniado.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000331/2010-60

O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 1019 REP 017.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o objeto principal da lide diz respeito ao fato de que a
contribuinte fez suas declarações de Imposto Territorial Rural referente ao ano de 2006,
informando uma área de reserva legal de 817,4 hectares e uma área de pastagens de 537,6
hectares e, para o ano de 2007, informou apenas uma área de 1.100 hectares a título de
pastagens. A fiscalização, de posse dos dados declarados, intimou a contribuinte a comprovar as
áreas declaradas, inclusive o valor da terra nua. Considerando que a contribuinte não logrou em
comprovar as áreas isenção e o VTN declarados, a fiscalização autuou a contribuinte, glosando
as áreas de exclusão de tributação declaradas e também desconsiderando os valores de VTN
declarados, adotando como critérios de avaliação os constantes do sistema SIPT de avaliação.
Em sua impugnação, além de solicitar a alteração dos valores originalmente
declarados, a contribuinte apresentou o registro de imóveis demonstrando a averbação
temporânea da área de reserva legal declarada no exercício de 2006 e de área referente ao
exercício de 2007, além do laudo de avaliação constando outras áreas e com valores de terra nua
abaixo dos valores constante do sistema SIPT utilizados pela fiscalização.
A decisão recorrida, ao analisar a impugnação da contribuinte, em relação às áreas
de reserva legal e de preservação permanente, negou provimento na totalidade basicamente pela
falta do ADA. No tocante ao valor da terra nua, desconsiderou a validade do laudo de avaliação
pelo fato de que o mesmo não atendeu às normas ABNT, em especial, ao grau de precisão e
também na comparação contemporânea dos valores de mercado com outras transações
imobiliárias, pois, a correção ajustada com base no INPC em si, não deve ser aceita, destacando
que a valorização dos imóveis depende de fatores não necessariamente lineares quanto os
simplesmente apresentados nos índices de correção. Senão, veja-se a seguir, trechos da decisão
em análise:
c) laudo de vistoria e avaliação do bem imóvel fiscalizado, emitido por engenheiro
agrônomo em dezembro/2010, f. 126-168. contendo anexo 01 (roteiro esquemático do
acesso da cidade de Pompeu até o imóvel avaliando), f. 169-170; cópia dos registros dos
imóveis pesquisados, f. 196-218; ART. f. 219. Os anexos 02 (imagem satélite da
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000331/2010-60

fazenda Porto da Cachoeira) e 03 (planta topográfica do imóvel Poito da Cachoeira) não
constam dos autos. O imóvel foi avaliado conforme segue:
Baseando-se, portanto, nos valores calculados sob os fatores de homogeneização dos
elementos de pesquisa, definiu-se o Valor da Terra Nua - VTN em RS 783,20/ha, para o
exercício de 2010.
Aplicado o fator de correção pelo índice INPC / IBGE, os valores de VTN para os
outros exercícios são:
Exercício 2006 - RS 624,52 / ha
Exercício 2007 - RS 654,67/ha
O laudo técnico de avaliação apresentado pelo impugnante está em desacordo com a
norma acima referida.
c) laudo de vistoria e avaliação do bem imóvel fiscalizado, emitido por engenheiro
agrônomo em dezembro/2010, f. 126-168. contendo anexo 01 (roteiro esquemático do
acesso da cidade de Pompeu até o imóvel avaliando), f. 169-170; cópia dos registros dos
imóveis pesquisados, f. 196-218; ART. f. 219. Os anexos 02 (imagem satélite da
fazenda Porto da Cachoeira) e 03 (planta topográfica do imóvel Poito da Cachoeira) não
constam dos autos. O imóvel foi avaliado conforme segue:
Baseando-se, portanto, nos valores calculados sob os fatores de homogeneização dos
elementos de pesquisa, definiu-se o Valor da Terra Nua - VTN em RS 783,20/ha, para o
exercício de 2010.
Aplicado o fator de correção pelo índice INPC / IBGE, os valores de VTN para os
outros exercícios são:
Exercício 2006 — RS 624,52 / ha
Exercício 2007 —RS 654,67/ha
O laudo técnico de avaliação apresentado pelo impugnante está em desacordo com a
norma acima referida.
A amostra foi constituída por cinco transações de imóveis rurais ocorridas em dezembro
de 2005 (amostra 3). maio de 2007 (amostra 1); agosto de 2009 (amostras 2 e 5) e julho
de 2010 (amostra 4), cujos valores foram corrigidos para 2010 com base no INPC e
depois retroagidos para os anos 2006 e 2007 com base no INPC.
A adoção do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC como fator de correção
de preços não reflete o valor de mercado dos imóveis no período do lançamento, que é o
componente da base de cálculo do ITR (art 8o § 2o da Lei 9.393/96). A alteração nos
valores dos preços de terras não guarda relação com os índices financeiros, pois os
valores dos preços de imóveis possuem características peculiares e sua variação
depende de fatores como localização, oferta e procura, dentre outros. Ocone de o preço
de mercado subir mais, ocasionalmente menos e. ainda, por vezes, caminhar em direção
oposta aos demais indexadores da economia, de modo que a apuração do valor de
mercado deve ser feita com base em efetivas transações comerciais contemporâneas à
data do fato gerador do ITR.
Além disso, como as benfeitorias dos imóveis adotados como amostras não estão
discriminadas nas correspondentes escrituras de compra e venda (exceto amostra 3) para
que o valor das benfeitorias seja aceito o laudo técnico deve suprir essa omissão,
discriminando as benfeitorias e expondo o critério de sua avaliação.
A pauta de valores mínimos para avaliação de imóveis rurais constante das certidões
emitidas pela prefeitura municipal de Pompeu também nao serve de prova do VTN do
imóvel fiscalizado porque nao é específica para o imóvel. Ela poderia apenas ser usada
como mais um elemento de pesquisa para fins de apuração do VTN no laudo técnico.
As questões relacionadas à desvalorização do imóvel em razão de sua destinação como
reserva legal devem ser abarcadas pela metodologia do laudo técnico de avaliação.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000331/2010-60

Em síntese, o laudo técnico não atingiu o grau de fundamentação n e. no sopesamento
das provas, o laudo técnico com grau de fundamentação menor do que n dispõe de
menor poder de convencimento para a autoridade julgadora, de modo que pende a
balança pela manutenção do critério legal, qual seja. os preços previamente catalogados
pela Receita Federal.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área de reserva legal
declarada no exercício de 2006, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a sumula
122 deste Conselho e com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a
exigência do ADA para a referida área, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem
vinculadas ao entendimento da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma
contrária, haja vista a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendando a desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de Reserva Legal e de preservação
permanente, tem-se a seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Quanto à solicitação de correção dos dados declarados referente à área de reserva
legal do exercício de 2007, considerando que a negativa de provimento à impugnação foi pela
falta de apresentação tempestiva do ADA e, também que, em 22 de dezembro de 2006 foi
averbada no registro de imóveis a área de 841,40 hectares a título de reserva legal, entendo que
deve ser considerada a referida área de reserva legal de 2007 conforme comprovada nos autos
através da comprovação tempestiva da averbação no registro de imóveis.
Portanto, no que diz respeito à exclusão da área de Reserva Legal de 817,40
hectares declarada para o exercício de 2006 e da área comprovada de reserva legal de 841,40
hectares referente ao exercício de 2007, entendo que devem ser consideradas, conforme constam
na escritura do registro de imóvel as referidas áreas de exclusão da tributação.
Quanto ao valor da terra nua (VTN), entendo que assiste razão à decisão recorrida
ao descaracterizar a validade do laudo de avaliação, seja pelos motivos expostos na referida
decisão ou mesmo pelo próprio laudo de avaliação em si, pois, segundo o referido laudo, o valor
abaixo do SIPT utilizado pela fiscalização, resultaria, além dos demais índices e comparações
apresentados, o fato de que toda a propriedade estaria abrangida pelas áreas de reserva legal e de
preservação permanente. Ocorre que, por exemplo, segundo as escrituras de registros de imóveis
apresentadas, a área suscitada de reserva legal de 1.282 hectares, somente foi averbada em
novembro de 2007, data posterior aos fatos geradores tributários; situação esta que por si só já é
suficiente para desmerecer os dados de avaliação apresentados pelo laudo, pois a partir do
momento em que a totalidade da área de reserva legal considerada legalmente não existia, não
teria porque ser levada em conta como parâmetro de avaliação.
Além do mais, o argumento de que a desvalorização da propriedade pela
manutenção das áreas de proteção ambientais serviria para suporte de atendimento às exigências
legais de outras propriedades da contribuinte não é cabível, pois, além dos motivos acima
expostos, para efeitos legais, cada propriedade deve ser considerada como uma unidade
autônoma de avaliação.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000331/2010-60

colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação às decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR-LHE provimento parcial para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a área de reserva legal comprovada nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 270
DF CARF MF
Original